Tribunal: TJMT
Processo: 1003413-71.2021.8.11.0006
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003413-71.2021.8.11.0006
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[DIKOS AGROPECUARIA, PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA - CNPJ: 14.944.712/0001-73 (AGRAVANTE), ROBSON AVILA SCARINCI - CPF: 805.209.101-25 (ADVOGADO), DEIVISON ROOSEVELT DO COUTO - CPF: 932.485.551-49 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO DO PRADO - CPF: 249.182.451-53 (ADVOGADO), FERNANDO OLIVEIRA MACHADO - CPF: 863.386.411-87 (ADVOGADO), Fiscal de Tributos Municipais, Sr. Fernando H. Aburaya (AGRAVADO), Coordenadora Tributaria Municipal (AGRAVADO), Secretário Municipal de Finanças, Sr. Arnaldo Donizete Traldi (AGRAVADO), JUÍZO DA 4a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CÁCERES (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (AGRAVADO), ANDERSON CARDOSO DE MELLO - CPF: 880.275.201-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO - ITBI – IMUNIDADE SOBRE O VALOR QUE EXCEDE O LIMITE DO CAPITAL A SER INTEGRALIZADO – FORMAÇÃO DE RESERVA DE CAPITAL – NÃO COMPROVADO – RECURSO DESPROVIDO.

“[...] não cabe conferir interpretação extensiva à imunidade do ITBI, de modo a alcançar o excesso entre o valor do imóvel incorporado e o limite do capital social a ser integralizado”. (RE 796376 / SC)

Diane da ausência de elementos novos hábeis a justificar a alteração do entendimento, deve ser mantida a decisão hostilizada.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por
DIKOS AGROPECUARIA, PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA
,

em face de decisão monocrática proferida por esta Relatora, que negou provimento ao recurso de Apelação Cível, mantendo
a sentença objurgada por seus próprios fundamentos.

O Agravante sustenta a reconsideração da decisão agravada, uma vez que “
Analisando a decisão agravada, entende-se que a questão debatida não possui estrita aderência ao Tema 796 do STF, ou seja, a interpretação que se deve fazer do RE n. 796.376/SC é que apenas a verba destinada à formação de reserva de capital não está acobertada pela imunidade de ITBI.”

Alega que “
o montante que ingressa na sociedade a título de reserva de capital social não pode ser confundido com os valores conferidos à empresa para formação de capital social.”

Assevera
que “logo, tem-se que são inconfundíveis as contas de capital social e de reserva de capital, sendo essa distinção imprescindível para a devida compreensão do que está decidido no RE n. 796.376/SC.”

Argumenta que “conforme demonstrado nos autos, o valor considerado na integralização dos imóveis a título de realização de capital na Agravante foi o valor contábil, ou seja, aquele indicado em sua Declaração de Imposto de Renda de Pessoa Física – DIRPF, segundo previsão expressa do artigo 23 da Lei n. 9.249/95, bem como do artigo 142 do RIR/2018, por conseguinte, não há o que se falar em comprovação de inexistência de valor excedente.”

Aduz que “na respectiva operação (integralização de capital) não há qualquer ato de mercancia/venda, mas sim apenas a transferência (natureza societária) dos imóveis do sócio à pessoa jurídica, não gerando, pois, um ganho patrimonial para a pessoa física, nem um dispêndio de valores para aquisição deste bem pela pessoa jurídica, revelando-se providência de organização patrimonial vazia de conteúdo econômico gerador de acréscimo ou vantagem patrimonial”.

Cita precedente Jurisprudencial, como reforço a sua tese.

Ao final, requer
em juízo de retratação, reconsideração da decisão agravada e dar provimento ao Recurso de Apelação para reformar integralmente a sentença, devendo ser proferida nova decisão para: a.1) No mérito, aplicando-se a técnica processual de distinção (distinguishing), sob pena de violação dos artigos 141, 489, §1o, inciso V e 492, todos do CPC, pois o Tema 796 (RE n. 796.376/SC) não se amolda ao presente caso, com a concessão da segurança para ordenar que as autoridades coatoras procedam com a anulação das guias de arrecadação n. 31938/2021 e n. 31947/2021, bem como eliminando o crédito tributário delas provenientes e, ordenando, por consequência, a emissão da Declaração Integral de Imunidade/Não incidência do ITBI sobre a transmissão dos imóveis de matrículas nos. 49.497 e 49.498, incorporados ao patrimônio da Agravante em realização de capital social; a.2) Que seja expedido ofício ao Tabelião do Cartório do 1o Ofício de Cáceres/MT para que proceda com o registro público de transferências de titularidade dos imóveis de matrículas nos. 49.497 e 49.498 para a Apelante, integralizados/incorporados ao patrimônio desta em realização de capital social, independentemente do recolhimento do ITBI”.
(id.187124157).

Contrarrazões (id. 192970155).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Como visto,
trata-se
de AGRAVO INTERNO interposto por DIKOS AGROPECUARIA, PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA, em face de decisão monocrática proferida por esta Relatora, que negou provimento ao recurso de Apelação Cível, mantendo a sentença objurgada por seus próprios fundamentos.

A Agravante pretende a reforma da decisão que manteve a sentença que denegou a ordem pretendida para o fim de conceder a imunidade tributária na integralidade do imóvel dado para fins de integralização de seu capital social.

A questão objeto de discussão nestes autos possui tese de repercussão geral firmada no julgamento do RE 796376 (Tema 796) pelo Supremo Tribunal Federal:

“A imunidade em relação ITBI, prevista no inciso I do § 2o do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado.”

Ao analisar os documentos constantes dos autos, neguei provimento ao recurso de Apelação sob os seguintes fundamentos:

(...)

não prospera a tese vertida no recurso de Apelação, sobre o alcance da imunidade tributária do ITBI, pois esbarra nos limites da Constituição Federal, consoante interpretação dada pelo STF.

A fim de melhor esclarecer a questão, tenho por salutar transcrever o trecho voto vencedor do julgado, da lavra do Min. Alexandre de Moraes:

“Ou seja, a exceção prevista na parte final do inciso I, do § 2o, do art. 156 da CF/88 nada tem a ver com a imunidade referida na primeira parte desse inciso.

Assim, o argumento no sentido de que incide a imunidade em relação ao ITBI, sobre o valor dos bens incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica, em realização de capital, excedente ao valor do capital subscrito, não encontra amparo no inciso I, do § 2o, do art. 156 da CF/88, pois a ressalva sequer tem relação com a hipótese de integralização de capital.

(...)

Disso decorre, logicamente, que, sobre a diferença do valor dos bens imóveis que superar o valor do capital subscrito a ser integralizado, incidirá a tributação pelo ITBI, pois a imunidade está voltada ao valor destinado à integralização do capital social, que é feita quando os sócios quitam as quotas subscritas.

Por outro lado, nada impede que os sócios ou os acionistas contribuam com quantia superior ao montante por eles subscrito, e que o contrato social preveja que essa parcela será classificada como reserva de capital. Essa convenção se insere na autonomia de vontade dos subscritores.

O que não se admite é que, a pretexto de criar-se uma reserva de capital, pretenda-se imunizar o valor dos imóveis excedente às quotas subscritas, ao arrepio da norma constitucional e em prejuízo ao Fisco municipal.

Ainda que o preceito constitucional em apreço tenha por finalidade incentivar a livre iniciativa, estimular o empreendedorismo, promover a capitalização e o desenvolvimento das empresas, não chega ao ponto de imunizar imóvel cuja destinação escapa da finalidade da norma.

No caso concreto, a diferença entre o valor do capital social e os imóveis incorporados é de R$ 778.724,00. É de indagar-se a razão pela qual uma empresa, cujo capital social é de R$ 24.000,00, pretende constituir uma reserva de capital em montante tão superior ao seu capital, e, sobretudo, livre do pagamento de imposto.

Assim, não cabe conferir interpretação extensiva à imunidade do ITBI, de modo a alcançar o excesso entre o valor do imóvel incorporado e o limite do capital social a ser integralizado”. (RE 796376 / SC)

Extrai-se do voto do Min. Alexandre de Moraes é taxativo quanto à exclusão da imunidade tributária da parte do valor do imóvel que exceda o limite do capital social a ser integralizado.

Assim, a questão primordial deste Mandado de Segurança, respeitando os limites delineados na petição inicial, pela causa de pedir próxima e remota, diz respeito ao direito das Impetrantes em gozar da imunidade prevista no art. 156, § 2o, I, da Constituição Federal. (id. 181009255)

Ressalte-se que não prospera a tese vertida no recurso, sobre o alcance da imunidade tributária do ITBI, pois conforme bem ressaltou o ministro relator do STF
"O que não se admite é que, a pretexto de criar uma reserva de capital, pretenda-se imunizar o valor dos imóveis excedente às quotas subscritas, ao arrepio da norma constitucional e em prejuízo ao Fisco municipal"

Assim, não trouxe fatos novos hábeis a justificar a alteração da decisão razão pela qual nego provimento do Recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2024